Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722496-64.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ADRIANO ALVES SILVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. I. Caso em Exame: 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou por descumprimento de medidas protetivas (art. 24 da Lei 11.340/06). II. Questão em Discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a correção da valoração negativa da culpabilidade; (ii) examinar a possibilidade de decretação da extinção da punibilidade. III. Razões de decidir: 3. Extrapola a reprovabilidade da conduta o fato de o réu praticar novo crime enquanto estava cumprindo pena em regime aberto por delito anterior, tendo em vista que demonstra a ausência de intuito de ressocialização, sendo correta a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes. 4. Constatando-se que ainda há saldo remanescente da pena a ser cumprido, incabível o pedido de extinção da punibilidade. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que é inidônea a fundamentação para o aumento da pena-base, no sentido de que o insurgente praticou crime durante cumprimento de pena, o que demonstra maior gravidade em seu comportamento e ausência de intuito de ressocialização. Pugna, ainda, pela extinção da punibilidade em virtude da aplicação da detração penal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com tribunais estaduais sem, contudo, colacionar qualquer julgado, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Mesmo que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo em relação ao afastamento da valoração negativa da culpabilidade, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A valoração negativa da culpabilidade é justificada quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. (AgRg no HC n. 954.343/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ainda que o impedimento da ausência de indicação de dispositivo legal violado fosse ultrapassado, não seria possível dar curso ao inconformismo no que tange ao pedido de extinção da punibilidade em virtude da aplicação da detração penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020